Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios. Vício existente. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Embargante e lhe impôs a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Em suas razões recursais defende a existência de omissão no julgado uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça e não houve determinação de suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado quanto à determinação de suspensão da exigibilidade das custas e honorários, tendo em vista ser o embargante beneficiário da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Na espécie, assiste razão ao embargante. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça, o que impõe o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3, do Código de Processo Civil.

7. Portanto, a fim de suprir a omissão, deverá constar da parte final do Acórdão embargado que em razão do benefício da gratuidade de justiça, está suspensa a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98,§3, do Código de Processo Civil.

9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.